Tribunal: TJMT
Processo: 0004638-05.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004638-05.2014.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO RIBEIRO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 98190993):
“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.
No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004638-05.2014.8.11.0002, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 11/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) devem ser respeitados os termos do contrato, em observância ao princípio da pacta sunt servanda, podendo os termos pactuados serem alterados somente em casos excepcionais, em que se comprova a abusividade e/ou ilegalidade das cláusulas contratuais”.
Assevera que é devida a capitalização de juros no presente caso uma vez que foi expressamente pactuada, na cédula de crédito rural.
Recurso tempestivo (id. 101640492).
Contrarrazões (id. 102612956).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante ao Tema 654/STJ.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute a possibilidade de celebração de cláusula contratual que preveja a capitalização dos juros em periodicidade mensal, que teve a seguinte tese firmada – Tema 654 – REsp 1.333.977/MT – “a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.
Ocorre que o acórdão recorrido decidiu que não foi expressa pactuação a capitalização de juros em cédula de crédito rural, requisito para aplicação do referido tema.
Desse modo, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que para contrapor a afirmação do acórdão recorrido, demanda a análise de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático probatório dos autos, incidindo os óbices sumulares 5 e 7/STJ.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 654/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 421 e 422 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso não foi respeitado o princípio da pacta sunt servanda, uma vez que há expressa pactuação no contrato entabulado entre as partes de cédula de crédito rural, da capitalização de mensal de juros, tornando legal a sua cobrança.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie” (id. 98190993) (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. (...)
4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. (...).
6. (...) 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça